Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600645-04.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/02/2025
Número: 0600645-04.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta n.º 0600645-
04.2024.6.16.0091, que julgou parcialmente procedente a presente ação, para confirmar a liminar de
ID 125344471 e determinar a exclusão definitiva da publicação apontada na inicial, já excluída pela
representada Sueli Terezinha Wanderbrook, bem como proibi-la de republicá-la por qualquer meio
de comunicação. Além disso, aplicou à Representada multa no valor de R$10.000,00. A dosimetria
da multa pautou-se na gravidade da publicação, bem como na pronta resposta pela. Representada,
excluindo as publicações irregulares com prontidão. (Direito de Resposta em que relata
propaganda irregular na internet, ante a veiculação de notícia sabidamente inverídica, com pedido
liminar, proposta pela Coligação Unidos Por Paranacity, representada por José Cláudio Batista em
face de Sueli Terezinha Wanderbrook, com fundamento do art. 9º-H da Resolução-TSE n. 23.610/19,
c/c o art. 57-D da lei 9.504/97. Sustenta o autor, em síntese, que a representada, que figura como
candidata a prefeita no município de Paranacity/PR, veiculou em suas redes sociais Facebook e
Instagram notícia falsa, imputando a José Claudio Batista, também candidato a chapa majoritária
em Paranacity, responsabilidade por divulgação de pesquisa eleitoral falsa). RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Sueli Terezinha Wanderbrook (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JOSE CLAUDIO BATISTA (RECORRIDO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385392
19/02/2025
16:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44385392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.277

RECURSO ELEITORAL 0600645-04.2024.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Sueli Terezinha Wanderbrook
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO BATISTA
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Sueli
Terezinha Wanderbrook contra sentença do
Juízo
da
91ª
Zona
Eleitoral,
em
Paranacity/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação ajuizada pela
Coligação
"Unidos
por
Paranacity",
reconhecendo irregularidade em publicação
da recorrente em redes sociais e aplicando
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com
base no art. 57-D da Lei nº 9.504/97, além
da exclusão definitiva do conteúdo.
2. No recurso, a recorrente alegou inépcia
da petição inicial devido à cumulação
indevida de pedidos e, no mérito, sustentou
a
inexistência
de
irregularidade
na

Num. 44385392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
propaganda,
requerendo
extinção
da
representação
ou,
subsidiariamente,
redução da multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se houve inépcia da petição inicial por
cumulação de pedidos; e (ii) saber se a
recorrente praticou propaganda eleitoral
irregular ao atribuir falsidade a pesquisa
divulgada por adversários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeitou-se a preliminar de inépcia, uma
vez que a sentença de origem não analisou
pedido de direito de resposta, afastando a
cumulação de pedidos vedada pelo art. 4º
da Res. nº 23.608/2019-TSE.
6.
No mérito, constatou-se que as expressões utilizadas pela recorrente
("soltaram uma pesquisa falsa na internet" e
"não se deixe enganar com por fake news")
configuraram propaganda eleitoral irregular,
conforme vedação ao uso de conteúdo falso
ou enganoso prevista no art. 57-D da Lei nº
9.504/97, art. 242 do Código Eleitoral e art.
9º da Res. nº 23.610/2019-TSE.
7. Foi acolhido o pedido de redução da
multa para o valor mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em razão da
ausência de fundamentação na sentença de
origem para fixação em patamar superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para reduzir a multa aplicada à
recorrente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
9. Tese de julgamento: "A liberdade de
expressão nas propagandas eleitorais não é
absoluta, sujeitando-se a limitações quando
houver imputação de falsidade ou fraude
sem base em elementos verificáveis, sendo
passível
de
sanção
nos
termos
da
legislação eleitoral."

Num. 44385392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, inciso IX.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 4º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-TO: Recurso Eleitoral nº 060118179,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, DJE,
14/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Sueli Terezinha Wanderbrook contra sentença
proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, em Paranacity/PR, que julgou parcialmente presente a
Representação ajuizada pela Coligação "Unidos por Paranacity", para o fim de reconhecer como
irregular a publicação realizada pela Recorrente, determinando sua exclusão definitiva de redes
sociais e aplicando-lhe multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 57-D, da
Lei nº 9.504/97 (id. 44138982).
As razões do recurso eleitoral sustentam, em síntese, a inépcia da petição inicial por cumular
pedido de direito de resposta com pedido de multa por propaganda irregular, conforme restrição
do art. 4º da Res. nº 23.608/2019-TSE.
No mérito, aduzem que não houve propaganda irregular porque "a recorrente não disse que a
pesquisa divulgada no dia 04/10/2024 era falsa. O que ela disse foi que o seu resultado não
refletia a realidade do Município" (p. 4), reforçando que não afirmou que a pesquisa carecia de
registro ou era fraudulenta, apenas que não concordava com o seu resultado.
Requerem o provimento do recurso eleitoral para o fim de extinguir a representação originária

Num. 44385392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
sem julgamento de mérito e, alternativamente, o julgamento de improcedência da representação
e, ainda alternativamente, se mantida a procedência na Origem, que seja reduzida a multa (id.
44138988).
Não foram apresentadas contrarrazões (id. 44138993).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44145055).
Frustrada a tentativa de conciliação houve a retomada do procedimento (id. 44255193).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Sueli Terezinha Wanderbrook contra sentença
proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, em Paranacity/PR, que julgou parcialmente presente a
Representação ajuizada pela Coligação "Unidos por Paranacity", para o fim de reconhecer como
irregular a publicação realizada pela Recorrente, determinando sua exclusão definitiva de redes
sociais e aplicando-lhe multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 57-D, da
Lei nº 9.504/97 (id. 44138982).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 09/10/2024 (id. 44138985), e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 10/10/2024 (id. 44138988), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme
disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Preliminar de inépcia da petição inicial:
As razões recursais versam preliminar de inépcia da petição inicial em razão de acumular pedido
de direito de resposta com pedido de condenação por propaganda irregular, violando o art. 4º, da
Res. nº 23.608/2019-TSE:

Num. 44385392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
"Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido de aplicação de
multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que diga respeito aos mesmos fatos, sob pena de
indeferimento da petição inicial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não impede a análise de pedido de
suspensão, remoção ou proibição de nova divulgação da propaganda apontada como irregular."

Como se depreende da r. sentença, e de sua referência à decisão liminar id. 44138950, não
houve análise do pedido de direito de resposta, do que se extrai que tacitamente não foi
conhecido pelo Juízo de Origem.
Nesse cenário, deixou de existir a cumulação de pedidos que desafiava o art. 4º, da Res. nº
23.608/2019-TSE, não sendo possível o acolhimento da preliminar como, inclusive, pontua a
Procuradoria Regional Eleitoral:

"Inicialmente, cabe ressaltar que as alegações recursais quanto à cumulação do pedido de
direito de resposta e da representação por propaganda irregular não merecem acolhimento, uma
vez que a r. sentença, ao reconhecer essa questão, limitou-se a analisar apenas a irregularidade
da propaganda, aplicando multa exclusivamente com relação a esse ponto" (id. 44145055, p. 2).

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

II.III. Mérito:
No mérito, a questão está adstrita a saber se a Recorrente praticou, ou não, em seus perfis nas
redes sociais Instagram e Facebook ato de propaganda eleitoral irregular porque eivada de
falsidade, em desacordo com o art. 57-D, da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00

Num. 44385392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

O dispositivo deve ser lido com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

E ainda com o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

A propaganda eleitoral em foco é a seguinte (id. 44138947 para o Facebook e id. 44138948 para
o Instagram):

Num. 44385392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46

As razões de recurso eleitoral defendem que não houve a acusação de falsidade da pesquisa,
mas, apenas a discordância do resultado divulgado. Reforçam ainda que não se atacou o registro
da pesquisa tampouco se lhe atribuiu a pecha de fraudulenta.
Contudo, as expressões "soltaram uma pesquisa falsa na internet" e "não se deixe enganar com
por fake news" nocauteiam as razões recursais.
Afirmar que a pesquisa é falsa é lhe retirar a credibilidade. É afirmá-la eivada de vícios que
impedem o seu resultado de ser legítimo. Ou seja, é afirmá-la produto de fraude com finalidade
eleitoral.
Acrescente-se que não houve qualquer forma de ataque por meio dos fundamentos da pesquisa
eleitoral, como questionamentos ao seu método ou a devida impugnação judicial, apenas a
aposição da pecha de falsa, fraudulenta, ilegítima, trapasseira à pesquisa em razão do desacordo
com os resultados.
Ou seja, a propaganda se afasta da proibição de criação de estados mentais enganosos contida
no caput do art. 242, do Código Eleitoral, além de verter-se contra a vedação de divulgação de
conteúdo que não pode ser verificado contida no art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE.

Num. 44385392 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
A tese recursal de que o desdém pelos resultados não importa em qualificar de falsa a pesquisa
não delineia hipótese de acolhimento.
Em igual sentido se colhe o seguinte julgado:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PREFEITO.
IPUEIRAS.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET.
REDE
SOCIAL.
CONTEÚDO ATENTATÓRIO À HONRA DE ADVERSÁRIO. RECURSO PROVIDO. ART. 57-
D, § 2º, DA LEI 9.504/97. MULTA.
I - Caso em exame. 1. trata-se de recurso eleitoral interposto por RAIMUNDO AIRES NETO
ALVES contra a sentença que julgou improcedente representação eleitoral por ele proposto em
face de MARCIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS REZENDE.
II - Questões em discussão.
2. A controvérsia dos autos gira em torno se mensagem divulgada pelo recorrido estaria
acobertada pela liberdade de expressão e de pensamento, imanente às disputas político-
eleitorais, ou seria de flagrante ofensa pessoal e/ou de fato sabidamente inverídico.
III. Razões de decidir.
3. A livre manifestação do pensamento, inclusive na internet, somente é possível de limitação
quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, isto
é, aqueles verificáveis de plano, a teor do art. 243, IX, do Código Eleitoral c/c art. 27, §1º, da
Res. TSE nº 23.610/19.
4. Com efeito, no tange a mensagem divulgada em 26 de junho de 2024 - "O cara não pagar
nem os pintinho que comprou. Vai honrar compromisso como? Vixe Aí não", não há
evidência do fato ser comprovadamente inverídico, que embora jocoso faz parte do debate
político eleitoral, cujo tom irônico faz parte do debate eleitoral. No entanto, no que se refere a
mensagem disponibilizada em 10 de setembro de 2024 - Foto com legenda "Tulio milionário o
cantor que está sonhando em participar de uma corrupção em Ipueiras, vai continuar sonhando",
e em Em 17 de setembro de 2024 - "Mais uma pesquisa falsa por parte deles" "Agora vc falou a
verdade Eles estão falsificando as pesquisas"; entendo que as publicações extrapolaram o
direito à livre manifestação de pensamento, na medida em que ofensivas à honra do então
candidato recorrente, ao associá-lo a corrupção e pesquisa eleitoral falsificada, não sendo
acobertado pelos debates acalorados ou mesmo comentários referentes à desconfiança comum
quanto à credibilidade das pesquisas durante o período eleitoral.
V - Dispositivo e tese.
5. Recurso provido. Multa aplicada no mínimo legal.
6. Tese: Embora reconhecido constitucionalmente como um direito fundamental, o direito à
liberdade
de
expressão
nas propagandas
eleitorais
não
é
absoluto,
quando
extrapolado, encontra-se sujeito às restrições desta Justiça Especializada.
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 243, IX, do Código Eleitoral e art.
27, §1º, da Res. TSE nº 23.610/19.
Jurisprudência relevante citada: Representação nº 060155613,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
21/03/2024.

Num. 44385392 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
(TRE-TO: RECURSO ELEITORAL nº060118179, Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 14/12/2024).

Assim, não é possível reformar a r. sentença de Origem quanto ao seu juízo de mérito pela
procedência da Representação.
De outro vértice, em relação ao pedido de redução da multa ao seu valor mínimo legal, entendo
que o pleito deve ser acolhido porque ausente na r. sentença de Origem qualquer fundamentação
para o incremento do valor da sanção pecuniária.
Nessas condições, e ausente recurso que almeje a majoração ou manutenção da pena de multa
nos atuais patamares, a multa deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral de Sueli
Terezinha Wanderbrook, apenas para o fim de reduzir a multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600645-04.2024.6.16.0091 -
Paranacity - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
SUELI TEREZINHA WANDERBROOK - Advogado do RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: JOSE CLAUDIO BATISTA - Advogados do RECORRIDO:
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON FERREIRA DA
ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.

Num. 44385392 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916141465900000043330353
Número do documento: 25021916141465900000043330353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:22:46
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025